Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Indenização por danos morais. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequação da via eleita. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelos apelantes e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedido não conhecido.2 – Recurso. Conhecimento em parte. Ausência de interesse recursal. Carece interesse recursal ao réu quanto ao pedido de exclusão de sua condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, porquanto não houve condenação em sentença nesse sentido, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte.3 – Cerceamento de defesa. Documento novo. Contraditório. Expedição de ofício. Rol de testemunhas. Preclusão. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. As provas requeridas, consistente nas diligências sobre documentos, não se mostraram relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Quanto ao rol de testemunhas, requerida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva pretendida, a parte deve apresentar o rol de testemunhas em juízo no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão (Art. 357, §4o, do CPC). A apresentação espontânea não supre a apresentação do rol.4 – Manutenção de posse. Composse em imóvel. Na forma do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A prova dos autos demonstra que o autor exerceu a posse sobre o imóvel por direito próprio. Não há demonstração de que a posse era exercida a título de comodato verbal. Demonstrados atos de esbulho, confere-se a proteção possessória ao autor. Confirma-se a sentença.5 – Apelação conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida.

va